Tribunal: TJSP
Processo: 1501179-45.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Lesão corporal e ameaça, praticadas no âmbito das relações domésticas (art. 129, § 9o, e art. 147, "caput", ambos do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, corroboradas por testemunhas. Versão exculpatória inverossímil. Dolo caracterizado. Tipicidade reconhecida. Seriedade das ameaças evidenciada. Responsabilização inevitável.

Ementa:
Lesão corporal e ameaça, praticadas no âmbito das relações domésticas (art. 129, § 9o, e art. 147, "caput", ambos do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, corroboradas por testemunhas. Versão exculpatória inverossímil. Dolo caracterizado. Tipicidade reconhecida. Seriedade das ameaças evidenciada. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Regime aberto, aplicado o 'sursis'. Apelo improvido.